Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700094-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TCM AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA APELADO: ASSOCIACAO DESPORTIVA COMERCIAL TAGUATINGA, EDMILSON MARCAL PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, TCM AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. Não houve o devido recolhimento do preparo. Nesses termos, foi concedido o prazo de cinco dias para a recorrente efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Consoante Certidão de ID 53361800, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, apesar de intimada a promover o devido recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va